Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-70.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Celebração de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, artigos 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, acórdão 946436, DJE: 17/06/2016).
II. No caso concreto, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de “Cartão de Crédito Consignado Banco BMG”, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida (mútuo) por meio de transferência eletrônica.
III. Por conseguinte, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), sem especificar com precisão quando o saldo devedor deverá ser finalmente adimplido.
IV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o valor de R$ 1.590,00 foi creditado ao autor em 09.11.2018 (ID. 26008706, pág.25), com créditos complementares de R$ 140,79 (ID. 26008706, pág.26) em 20.12.2019 e de R$ 50,82 em 05.7.2019 (ID. 26008706, pág.27), cujos descontos iniciaram em dezembro de 2018 (ID. 26008706, pág.2).
V. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia recebida (R$ 1.590,00, R$ 140,79 e R$ 50,82), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (realizado via TED – ID. 26008706, pág. 25/27), a ser decotada dos valores efetivamente pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde o desembolso.
VI. Sendo assim, não há de se falar em devolução de valores por pagamento indevido, dado a configuração de engano justificável e ausência de má-fé, porquanto derivados (pagamentos) da inicial obtenção de crédito (mútuo).
VII. Não fosse isso suficiente, não há indicativos contratuais para se aferir o início das alegadas cobranças indevidas, diante da falta de informação acerca da data final e do número de parcelas necessárias à quitação do empréstimo. No mais, a demora do requerente em ajuizar a lide a aumentar o seu próprio prejuízo patrimonial viola a regra processual do “dever de mitigar o dano”, decorrente do princípio da boa-fé.
VIII. Lado outro, no que concerne aos danos morais, em que pese a patente falha na prestação do serviço (formalização de contrato excessivamente oneroso ao consumidor), a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.
IX. Além disso, a alegada “negativação”, ainda que comprovada, decorreria de dívida contraída pelo consumidor, cuja desvantagem exagerada teria sido reconhecida somente em juízo. Frise-se que o documento colacionado pelo requerente, ao tempo em que registra a existência de “pendências financeiras”, de igual forma consigna a inexistência de restrições e/ou protestos, as quais não foram demonstradas (ID. 26008938).
X. Por fim, não evidenciada, nesse momento processual, a desproporcionalidade das astreintes, as quais, de igual modo, poderão ser revisadas ao tempo do cumprimento de sentença, caso se mostrem insuficientes ou excessivas (CPC, art. 537, § 1o, I).
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar as condenações a título de danos morais e de restituição dos valores pagos na forma dobrada, bem como adequar a forma de pagamento consignada pelo juízo a quo ao presente julgado, a par do retorno das partes ao status quo ante. Para tanto a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 1.590,00, R$ 140,79 e R$ 50,82), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – ID. 26008706, pág. 25/27), podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde o desembolso, sob pena de enriquecimento sem causa. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).